Tribunal: STF
Processo: ADI 7337
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 23.797/2021, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ENERGIA ELÉTRICA. ISENÇÃO DE TARIFA. COMPETÊNCIA ESTADUAL. CONTRATO DE CONCESSÃO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Lei estadual que atribui ao Poder Executivo estadual a faculdade de isentar o pagamento de tarifas de energia elétrica não se compatibiliza com o modelo de repartição de competência previsto na Constituição Federal para a matéria. Precedentes.



    2. Risco de se fazer impositiva a prestação gratuita de energia elétrica, sem qualquer contrapartida, apta a ensejar desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão.



    3. Medida cautelar referendada.